Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA R. SENTENÇA. <span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">1. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">2. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">3. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, mostra-se cabível a manutenção do valor fixado pela r. sentença.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">4. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">Negou-se provimento ao recurso.